Tribunal: CARF
Processo: 19985.724066/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724066/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.049 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
LOJA MARIVAL LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724066/2015-75
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724066/2015-75

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS), ao qual farei as complementações necessárias:

A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2016, por possuir dois débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relativos ao Simples Nacional, períodos de apuração
10/2010 a 11/2010, com fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) no
1517344, de 01/09/2015 (fls. 24).
Cientificada em 11/11/2015 (fls. 27), apresentou manifestação de inconformidade em
14/10/2015 (fls. 02), alegando, em síntese, que efetuou o pagamento dos débitos em 12
parcelas de R$ 300,00, maior do que a dívida cobrada, sendo o parcelamento emitido
antes da consolidação.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
A autoridade preparadora informou que os pagamentos efetuados pela empresa foram
alocados a outros débitos, sendo que o parcelamento foi rescindido por falta de
pagamento e inscrito em Dívida Ativa da União na PGFN, conforme a Informação
Fiscal de fls. 57-60.
Em 14 de setembro de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande, negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode permanecer no Simples
Nacional.
Cientificada (AR fls.76), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
77 no qual se limita a reiterar a alegação de pagamento dos débitos mediante parcelamento.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, a exclusão do Simples Nacional baseou-se na
existência de débitos exigíveis da empresa em razão do disposto no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123/2007, abaixo transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724066/2015-75

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Em seu recurso a Recorrente se limita a alegar que fez o pagamento da dívida em
questão, sem, contudo, questionar os argumentos da decisão recorrida. Confira-se:

A decisão recorrida, no entanto, fundamenta-se no relatório formulado de fls.
57/60 elaborado pela autoridade preparadora, reconhece a realização do mencionado
parcelamento o qual, contudo, foi utilizado pela Fazenda Nacional para imputação de outros
débitos da contribuinte, nos seguintes termos:
A interessada argumentou que parcelou e recolheu os débitos em 12 parcelas de R$
300,00, maior que débito.
Ora, conforme bem informou a autoridade preparadora (v. Informação Fiscal – fls. 57 a
60), os pagamentos mensais efetuados pela contribuinte, antes da consolidação, foram
considerados antecipação de débitos mais antigos, sendo que as prestações pagas
quitaram os períodos de apuração 08/2009 (fls. 42 e 46-49) e 04/2010 (fls. 43 e 50-52) e
amortizaram o período de apuração 10/2010 (fls. 44 e 53), remanescendo desse período
o valor original de R$ 514,08 (fls. 28-29 e 45), parte relativa à Cofins no valor de R$
122,47 e parte relativa ao ISS/CPP no valor de R$ 391,61, e encaminhado à PGFN para
inscrição em Dívida Ativa em 03/08/2016 (fls. 54-56).
E após o parcelamento ser consolidado e não tendo havido pagamento de nenhuma
parcela, foi rescindido, encontrando-se em cobrança conforme extratos e telas de fls. 54-
56, 63-65 e 66.
Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização dos débitos, não há como
deferir seu pleito.

No direito tributário, ao contrário do que ocorre no direito civil, no qual a
imputação de pagamento é uma prerrogativa do devedor, a prerrogativa de imputar o pagamento
foi conferida à Fazenda Nacional nos termos do artigo 163 do Código Tributário Nacional
abaixo transcrito:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724066/2015-75

Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a
diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que
enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos
impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.

As informações constantes fls. 57/ 60 reconhece que Recorrente requereu o
parcelamento, o qual, no entanto, foi imputado para pagamento de débitos mais antigos. Confira-
se:
A interessada solicitou o parcelamento dos débitos do Simples Nacional em 28/02/2013
(fls. 30/31), nos termos da Instrução Normativa (IN) RFB no 1229, de 2011, vigente à
época, com a redação dada pela IN RFB 1.329, de 31 de janeiro de 2013:
(...)

As citadas prestações, denominadas parcelas pela contestante, foram pagas nos meses
de 03/2013 a 02/2014 (fls. 32/33).
A contribuinte não acompanhou seus débitos do Simples Nacional no período
compreendido entre o início dos pagamentos mensais (prestações) e a consolidação do
parcelamento, a qual ocorreu em 13/10/2014 (fl. 30). Os pagamentos mensais tendo sido
realizados antes da consolidação foram considerados antecipações de pagamentos dos
débitos mais antigos.
Foram apurados, sem ter sido efetuado nenhum pagamento (fls. 34/35), para os períodos
de apuração 08/2009, 04/2010 e 10/2010 os débitos do Simples Nacional nos valores de
R$ 1.022,73 (fls. 36/37), R$ 770,83 (fls. 38/39) e R$ 834,68 (fls. 40/41),
respectivamente.
As prestações pagas, então, quitaram os períodos de apuração 08/2009 (fls. 42 e 46/49)
e 04/2010 (fls.43 e 50/52) e amortizaram (quitaram parcialmente) o período de apuração
de 10/2010 (fls. 44 e 53). Deste período remanesceu o valor original de R$ 514,08 (fls.
28/29 e 45) - parte relativa à COFINS no valor de R$ 122,47 e parte relativa ao
INSS/CPP no valor de R$ 391,61 -, tendo sido encaminhado à PGFN e inscrito em
Dívida Ativa da União em 03/08/2016 (fls. 54/56).
Consigne-se, por fim, que, após o parcelamento ter sido consolidado e não tendo havido
o pagamento de nenhuma parcela, este foi rescindido em 22/02/2015, conforme previsto
no art. 7o, inciso I, da citada IN RFB no 1229, de 2011 (fl. 30).

Conforme se vê pelas informações acima transcritas os débitos que deram origem
à exclusão da Recorrente permanecem em aberto.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724066/2015-75

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital